Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708031-20.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: KLEBER ALMEIDA DOS SANTOS D E S P A C H O No ID16446236, BANCO PAN S.A juntou procuração vencida em 09/08/2020. Nos termos do artigo 104, § 2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta e demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (a partir de 09/08/2020) sob pena de ineficácia desses atos. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a BANCO PAN S/A para que regularize representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 76, § 2o, I, CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora